Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-70.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017657-70.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EVANGELISTA DE ALMEIDA MENDES - CPF: 627.661.121-20 (RECORRIDO), DJANNAIRA KLEGIN DE ABREU - CPF: 053.242.592-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator e voto para afastar a prescrição. Limito o voto à análise da questão prejudicial apresentada porquanto, nos termos do art. 55 e parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais, acaso reste superada, o processo deverá ser remetido ao Relator para análise do mérito. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Adio o julgamento do processo para a sessão de 09 de dezembro de 2025. SESSÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025 DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Voto do Relator. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR PROCESSO PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NATUREZA ABSOLUTÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS DA PROMOÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, bombeiro militar, à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões funcionais não implementadas em razão de sua exclusão do Quadro de Acesso por estar respondendo a processo penal militar posteriormente extinto pela prescrição.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a extinção da punibilidade pela prescrição, no âmbito penal militar, equivale à absolvição para fins de ressarcimento de preterição previsto no art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014; e
(ii) definir o termo inicial correto da promoção retroativa e os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às diferenças remuneratórias.

III.
Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade pela prescrição constitui hipótese absolvição sumária (CPP, art. 397, IV; CPPM, art. 439, “f”), impossibilitando o exame de mérito e produzindo efeitos equivalentes à absolvição para fins administrativos, afastando o fundamento que ensejou a exclusão do recorrido do Quadro de Acesso.
4. Reconhecida a natureza absolutória da decisão penal, impõe-se o ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, § 6o, do Decreto no 2.268/2014, conforme reiterado pela jurisprudência da Turma Recursal.
5. O termo inicial da promoção retroativa deve observar o art. 5o da L. 10.076/2014, que fixa as datas de promoção no Corpo de Bombeiros Militar, impondo a retificação do marco temporal fixado na sentença, que erroneamente adotou novembro de 2016.
6. As parcelas devidas devem ser atualizadas pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação até 08/12/2021, incidindo apenas a Taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021 e o entendimento firmado no RE 870.947 (STF).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial da promoção retroativa em 02/07/2018 e ajustar a atualização monetária e juros nos termos delineados.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do CPP, art. 397, IV, e CPPM, art. 439, ‘f’, equivale à absolvição para fins de ressarcimento de preterição previsto no art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014. 2. As promoções retroativas de bombeiro militar devem observar as datas previstas no art. 5o da L. 10.076/2014.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 397, IV; CPPM, art. 439, “f”; L. 10.076/2014, art. 5o e art. 21; Decreto Estadual no 2.268/2014, art. 51, § 6o; L. 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 859.704 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07.10.2014; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1025604-86.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda à promoção por ressarcimento de preterição da parte Autora, nos moldes do art. 51, § 6o, do Decreto no 2.268/2014, retroativamente a 22 de novembro de 2016, figurando-a no Quadro de Acesso à promoção ao posto de 1o Sargento, por antiguidade, desde que preenchidos os demais requisitos previsto no artigo 21, da Lei Estadual no 10.076/2014, na data em que sofreu a preterição; bem como

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento o pagamento da diferença de salário do posto de 3o Sargento para 2o Sargento no período de 02 de julho de 2018 até o dia 02 de julho de 2019, e o pagamento da diferença de salário do posto de 2o Sargento para 1o Sargento no período de 02 de julho de 2021 até o dia 02 de julho de 2022, observando a prescrição quinquenal

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Na origem, o autor, bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, narrou que foi preterido em sua promoção ao posto de 2o Sargento em 02/07/2018, por estar figurando como réu no Processo Penal Militar no 00285212120158110042, em virtude de não possuir conceito moral, conforme publicação no Boletim Restrito Eletrônico no 1856, de 13/06/2018. Alegou que o referido processo criminal foi extinto pela prescrição, com trânsito em julgado em 21/05/2022, e que, portanto, faria jus à promoção por ressarcimento de preterição.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição, e no mérito, que o recorrido não foi absolvido no processo crime, mas teve declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, o que não equivaleria à absolvição para fins de ressarcimento de preterição.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre examinar a questão prejudicial suscitada pelo recorrente, qual seja, a prescrição da pretensão autoral.

O Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, estabelece que:

“art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2o. Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.”

Infere-se, pois, que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a formulação de pretensão, de qualquer natureza, contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

No caso em análise, verifica-se que o ato administrativo cuja revisão se pretende, a exclusão do recorrido do Quadro de Acesso para promoção, ocorreu em 02/07/2018, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, sendo que a presente ação foi distribuída em 20/07/2024.

O recorrido argumenta que o requerimento administrativo formulado em 27/05/2021 teria interrompido o prazo prescricional. De fato, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 prevê que:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Ocorre que, conforme se verifica no documento de ID 312825884, o requerimento administrativo foi protocolado em 27/05/2021, sendo o pedido analisado e encerrado em 22/07/2021, com a decisão de indeferimento.

Nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 9o do mesmo Decreto, segundo o qual “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”.

Assim, considerando que o prazo prescricional foi interrompido em 27/05/2021 e recomeçou a correr pela metade (2 anos e 6 meses) a partir de 22/07/2021 (data do último ato do processo administrativo), tem-se que a prescrição se operou em 22/01/2024.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, na medida em que o ajuizamento da ação ocorreu somente em 20/07/2024, ultrapassado, portanto, o quinquênio legal estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

Cabe ressaltar, que no caso não se aplica o verbete da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos seguintes termos:

Súmula 85/STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Isso porque, não se trata de prestação de trato sucessivo, mas sim de ato administrativo único e específico (promoção funcional), cujos efeitos, ainda que possam se projetar para o futuro, não têm o condão de renovar o prazo prescricional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, incide a chamada prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO DE 05 CINCO ANOS ENTRE A REVISÃO DO ATO DE PROMOÇÃO QUE SE PRETENDE ALTERAR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE A CONTAR DE 2018 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE POR MOTIVOS DISTINTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto no 20.910/32
.

O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido de que: o “
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo
. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021). De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF). Sentença de improcedência mantida por motivos diversos. Recurso não provido.
(N.U 1001167-48.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes,
estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932” (AgInt no AREsp 2.172.716/AL). 3.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). [destaquei]

No mesmo sentido, julgados da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – PRESCRIÇÃO - ARTIGO 1o, DO DECRETO N.o 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

(N.U 1003034-37.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

“Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes”. (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 09/2015 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 11/2021, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas.

Recurso improvido.

(N.U 1009283-97.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Dessa forma, voto para acolher a prejudicial de mérito. Todavia, registro que esse relator foi vencido pelos demais vogais
,
razão pela qual passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade jurídica de promoção por ressarcimento de preterição em razão da extinção da punibilidade por prescrição em processo criminal.

A Lei no 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar mediante promoção, estabelece que constitui requisito para concorrer à promoção “ser considerado possuidor de conceito moral”.

O art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014 estabelece:

"O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral decorrente das situações previstas neste artigo,
no caso de absolvição
,
terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de preterição."

No caso em análise, o recorrido foi excluído do Quadro de Acesso para promoção ao posto de 2o Sargento em 02/07/2018, por estar respondendo ao Processo Penal Militar. Posteriormente, em 22/04/2019, foi declarada extinta a punibilidade do recorrido no referido processo criminal, em razão da prescrição (id. 312825884 – pág. 10.

A prescrição da pretensão punitiva constitui uma das formas de extinção da punibilidade, conforme previsto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Quanto ao reconhecimento dessa causa extintiva pelo Poder Judiciário, dispõe o Código de Processo Penal, em seu artigo 397, inciso IV:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

IV - extinta a punibilidade do agente.

Ademais, o art. 439 do CPPM dispõe:

"O Conselho de Justiça
absolverá
o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

(...)

f) estar extinta a punibilidade."

Dessa forma, não procede a alegação de que a decisão proferida nos autos da ação penal não teria natureza absolutória. Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do réu, o magistrado atuou em conformidade com o que dispõem o artigo 397 do Código de Processo Penal e o artigo 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, dispositivos dos quais decorre expressamente o caráter absolutório.

Nesse sentido:

E M E N T A: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL – QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL – PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA RESULTANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DOUTRINA – PRECEDENTES (STF) – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes. -
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: (a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV); (b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV);
(c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; (d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF no 356/2008, v.g.); (e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto; (f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e (g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes.

(AI 859704 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201

DIVULG 14-10-2014

PUBLIC 15-10-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00313)

Portanto, tendo sido extinta a punibilidade do recorrido no processo criminal que fundamentou sua exclusão do Quadro de Acesso, e considerando que tal extinção equivale à absolvição para fins do art. 51, § 6o, do Decreto no 2.268/2014, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do recorrido à promoção por ressarcimento de preterição.

A propósito, assim já decidiu a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ART. 439, “F”, DO CPPM. EQUIPARAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA AO POSTO DE 1o SARGENTO. PROMOÇÃO SUCESSIVA A SUBTENENTE. RECURSO PROVIDO.

(...)A extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins administrativos, nos termos do art. 439, “f”, do CPPM.

O militar excluído do quadro de acesso em razão de processo criminal e posteriormente beneficiado pela prescrição faz jus à promoção por ressarcimento de preterição, conforme o art. 51, §6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014.

O ressarcimento de preterição assegura a promoção retroativa e a sucessiva, observados os requisitos objetivos e o interstício legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPPM, art. 439, “f”; Decreto Estadual no 2.268/2014, art. 51, §6o; Lei no 10.076/2014, arts. 4o e 21, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

(N.U 1025604-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

No entanto, quanto à alegação de que a preterição não ocorreu em 2016, esta deve ser acolhida. Conforme documentos anexados na inicial, o recorrido foi preterido em julho de 2018, quando foi excluído do Quadro de Acesso para promoção ao posto de 2o Sargento, conforme publicação no Boletim Restrito Eletrônico no 1856, de 13/06/2018.

Ademais, aplica-se ao caso o Artigo 5o da LCE no 10.076/2014, que dispõe:

“
Art. 5o As promoções no Corpo de Bombeiros Militar são efetuadas nos dias 02 de julho e 02 de dezembro de cada ano.”.

Assim, a promoção retroativa deve ter efeitos a partir de 02/07/2018, e não de 22 de novembro de 2016, como constou na sentença. O argumento do recorrente de que as promoções deveriam ocorrer em 21 de abril e 05 de setembro, conforme art. 4o da Lei no 10.076/2014, não procede, pois tal dispositivo refere-se às promoções na Polícia Militar, enquanto o recorrido é bombeiro militar, aplicando-se, portanto, o art. 5o da mesma lei.

Quanto aos juros e correção monetária, assiste razão ao recorrente ao apontar omissão na sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando que a promoção por ressarcimento de preterição do recorrido tenha efeitos retroativos a partir de 02/07/2018, bem como para estabelecer que os valores devidos sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, e de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado no 1017657-70.2024.8.11.0015

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido: EVANGELISTA DE ALMEIDA MENDES

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

A demanda versa sobre direito à promoção em ressarcimento por preterição.

Consta dos autos que o autor é integrante da carreira do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, tendo ingressado em 02 de julho de 1998.

Aduz que apesar de preencher o requisito temporal para promoção, a Comissão de Promoção de Praças – CPP, à unanimidade, não incluiu o autor no Quadro de Acesso para promoção havida em 02 de julho de 2018 por estar respondendo a processo penal militar (no 0028521-21.2015.811.0042) o que lhe impôs a condição de “não possuir conceito moral”.

Sobreveio sentença no processo penal militar que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade prolatada em 22 de abril de 2019, com trânsito em julgado certificado em 14 de junho de 2019.

Em se tratando de pedido que visa à promoção em ressarcimento de preterição, prevista no art. 51, §6o do Decreto no 2.268/2014, em razão da existência de ação penal à qual respondia e ter sido extinta a punibilidade, imperioso reconhecer que tal modalidade de promoção exige a ocorrência do trânsito em julgado da sentença que extingue a pretensão punitiva referente ao crime que excluiu o autor do Quadro de Acesso.

Assim, somente após o trânsito em julgado se tornou possível a revisão do ato administrativo que excluiu o autor do Quadro de Acesso.

Nessa esteira, o caso em julgamento impõe a aplicação do princípio da
actio nata,
segundo o qual o lapso prescricional se inicial com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo (CC, art. 189), bem assim do disposto no art. 200 do Código Civil, de modo que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento de preterição ocorreu somente após o trânsito em julgado do processo criminal que impedia a promoção.

De fato, o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, estabelece que: “
art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato
do qual se originarem
.”

No entanto, a pretensão do autor, como dito acima, exige o trânsito em julgado da sentença criminal que extinguiu a punibilidade, porquanto foi a partir de então que surgiu o direito do autor de pleitear a promoção por ressarcimento de preterição, visto que deixou nesse momento de existir impedimento para a sua promoção, o que ocorreu somente em 14 de junho de 2019.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PROCESSO CRIMINAL. CONDIÇÃO SUB JUDICE . ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em resumo dos fatos, narra o autor que é policial militar e em 16/09/2016 foi graduado a 1o sargento e transferido para reserva remunerada . Aduz que constava no quadro de acesso para promoção por antiguidade, desde 21/05/2016, contudo, não foi promovido pois estava respondendo a processo criminal. Alega que foi absolvido e os processos que impediam sua promoção foram todos arquivados. Assim, requer a condenação do requerido a promover para 1o SGT, retroagindo os efeitos a maio de 2016 e, via de consequência retificar o ato administrativo que transferiu para a reserva promovendo-o para Subtenente com a condenação das diferenças. 2 . O juízo a quo declarou a prescrição do próprio fundo de direito (evento 27). 3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado alegando que o direito a ser promovido só nasceu com o trânsito em julgado que o absolveu das imputações criminosas (27/10/2021), não havendo que se falar em prescrição. Com isso, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais (evento 31) . 4. O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata, segundo o qual o lapso prescricional se inicial com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo. No presente caso, a promoção debatida nos autos foi preterida em 21/05/2016, em razão da existência de processos criminais em seu desfavor, logo, só voltará a ter o direito de pleitear a promoção em ressarcimento de preterição, a partir do trânsito em julgado da última absolvição, nos processos criminais. Considerando que a absolvição só se deu em 27/10/2021 (evento 1, arquivo doc5certidaonarrativaprocesso ...) e a ação foi ajuizada em 27/07/2023, não houve escoamento do prazo prescricional quinquenal. Portanto, afasta-se a ocorrência da prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL . CURSO DE FORMAÇÃO. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PROCESSO CRIMINAL. CONDIÇÃO SUB JUDICE . ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA . 1. O PRAZO PRESCRICIONAL SUBORDINA-SE AO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA, SEGUNDO O QUAL O LAPSO PRESCRICIONAL SE INICIA COM O NASCIMENTO DA PRETENSÃO PASSÍVEL DE SER DEDUZIDA EM JUÍZO 2. O TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRIÇÃO PARA IMPUGNAR A EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EM CURSO DE FORMAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO SUB JUDICE, DIANTE DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL, É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 3 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20110112330125 DF 0008182-66.2011.8 .07.0018, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2014. Pág.: 92) (...)” (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5479859-27.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator: Claudiney Alves de Melo, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“ADMINISTRATIVO. MILITAR DE CARREIRA. PROMOÇÕES EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE COISA JULGADA . REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E QUINQUENAL. REJEITADAS. PROCESSO PENAL MILITAR . ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDAS.” (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10221564720214013400, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL CANDICE LAVOCAT GALVAO JOBIM, Data de Julgamento: 21/02/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA . PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO ANTE A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE AÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE. RETORNO DOS AUTOS à PRIMEIRA INSTÂNCIA. Recurso conhecido e provido . 1. Cuida-se, na espécie, de apelação cível adversando sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que concluiu pela extinção do feito, ante a prescrição do direito autoral. 2. Contudo, o apelado baseia seu pleito na promoção em ressarcimento de preterição, prevista no art . 22 da Lei de Promoções de Militares Estaduais ¿ Lei 15.797/2015, uma vez que a ação penal deflagrada contra ele teria sido extinta em face do reconhecimento da extinção da pretensão punitiva. 3. Nesse contexto, importa realçar que se trata de modalidade de promoção que requer o trânsito em julgado da sentença que extingue a pretensão punitiva referente ao crime que excluiu o militar do Quadro de Acesso, o que, para o apelante, só ocorreu em 2021 . Assim, não há que se falar em prescrição no presente caso. 4. Imprescindível destacar, ainda, a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura ao caso por ter o requerente expressamente exigido a produção de prova testemunhal, a qual não foi observada pelo Juiz a quo. 5 . Portanto, a anulação da sentença de primeiro grau e a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para processamento é medida que se impõe. - Precedentes. - Recurso conhecido e provido. - Sentença anulada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível no 0273109-86.2021.8.06 .0001, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3a Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, anulando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, nos termos do voto da e. Relatora.” (TJ-CE - Apelação: 0273109-86 .2021.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 03/07/2023, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2023)

Em 27 de maio de 2021 o autor requereu administrativamente a promoção em ressarcimento de preterição para que fosse incluído no Quadro de Acesso para promoção à graduação de 1o Sargento BM, o qual foi encerrado em 22 de julho de 2021.

A teor do que dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional fica suspenso até o julgamento do requerimento administrativo, tornando a correr após o encerramento do processo administrativo.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
.III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .V - Agravo Interno improvido.”(STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

No caso em julgamento, o prazo prescricional começou a fluir de 14 de junho de 2019 (trânsito em julgado do processo criminal), ficando suspenso pelo período de 27 de maio de 2021 a 22 de julho de 2021 (período em que tramitou o processo administrativo), voltando a correr em 23 de julho de 2021. A presente demanda foi ajuizada em 20 de julho de 2024, portanto, antes de atingir os cinco anos do prazo final.

Assim, não há que se falar em prescrição.

Limito o voto à análise da questão prejudicial apresentada porquanto, nos termos do art. 55 e parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais, acaso reste superada, o processo deverá ser remetido ao Relator para análise do mérito.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025